Tribunal: TJMT
Processo: 1004560-14.2025.8.11.0000
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004560-14.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[3 Vara Criminal da Comarca de Pontes de Lacerda (AGRAVADO), ALDEMIR RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 043.569.101-50 (AGRAVANTE), FELIPE CARLOS ALMEIDA - CPF: 039.800.151-06 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E

M

E

N

T

A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS. REGIME PRISIONAL. REINCIDÊNCIA. PENA REMANESCENTE INFERIOR A OITO ANOS. MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1
.
Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu o pedido de alteração do regime fechado para o semiaberto, após unificação de
penas e realização de detração.

A defesa sustenta que a pena remanescente é inferior a oito anos e que não haveria reincidência na nova condenação.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar se a pena remanescente inferior a oito anos, após unificação e detração, autoriza a modificação do regime prisional para o semiaberto, mesmo havendo reconhecimento da reincidência em nova condenação.

III. Razões de decidir

3.
A unificação de penas, nos termos do art. 111 da LEP, impõe a observância conjunta da quantidade de pena, da reincidência e dos antecedentes do apenado para fixação do regime.

4. Reconhecida a reincidência na nova condenação, os seus efeitos repercutem sobre o regime unificado, autorizando a imposição
de regime mais gravoso, ainda que o
quantum
da pena remanescente seja inferior a oito anos.

5. A jurisprudência consolidada do STF reconhece que a reincidência em nova condenação repercute sobre a totalidade das penas unificadas, impedindo a fixação de regime mais brando com base exclusiva no critério quantitativo da pena.

6. A atuação do Juízo da Execução Penal limita-se à execução do título judicial condenatório, não sendo permitido reavaliar critérios já fixados pela sentença.

IV. Dispositivo e tese

7
.
Recurso desprovido
.

Tese de julgamento
: “
1. A reincidência reconhecida em nova condenação repercute sobre a totalidade das penas unificadas, legitimando a imposição de regime mais gravoso, ainda que a pena remanescente seja inferior a oito anos.
2
. O Juízo da Execução Penal deve observar o regime fixado com base nos critérios legais, não podendo alterá-lo com base apenas no
quantum
da pena remanescente.
”

Dispositivos relevantes citados
:
CP, art. 33; LEP, art. 111
.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, RHC 247.563
AgR
, Rel. Min. Cristiano Zanin, 1ª Turma, j. 19.11.2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1004560-14.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: ALDEMIR RODRIGUES DE SOUZA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se de
agravo em execução penal

interposto

p
or

ALDEMIR RODRIGUES DE SOUZA

contra

decisão proferida pelo Juízo da
3ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT que
,
nos autos da Execução Penal (SEEU
n
º

0001087-29.2019.8.11.0006
)
,
indeferiu o pedido de alteração do regime prisional fechado para o semiaberto, após unificação das penas e realização de detração
.

Em suas razões recursais
(id.
268972299
, págs. 610/618
)
, o agravante sustenta

que, após a unificação das penas e a aplicação da detraçã
o penal, a pena remanescente é
inferior a
8
anos
, além
de não haver

reincidência na nova condenação
.

Por fim,
requer o
provimento do recurso
,
para

que seja
restabelecido
o regime
prisional
semiaberto, nos termos do art. 33, §

2
º
,
“
b
”
, do
CP
e art. 111 da LEP.

Em contrarrazões (id.
268972299
, págs.
622/629
),
a

Promotoria de Justiça
rebateu as teses defensivas,
requerendo a manutenção do

decisum
e o
desprovimento do recurso.

Em juízo de retratação, a decisão foi mantida pelos seus próprios fundamentos (id.
268972299
, pág.
635).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em sintonia com o órgão ministerial de origem, exarou parecer pelo desprovimento do recurso (id.
270576857

–
1
ª Procuradoria de Justiça, Exm
o.
Dr.
Jorge da Costa Lana – Procurador
de Justiça
).

É o
R
elatório.

V O T O
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

C
onforme detalhado na decisão de primeiro grau e confirmado pelas informações constantes do atestado de pena, o agravante possui condenações distintas
,
que foram objeto de unificação
, inclusive duas delas decorrentes da prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06.

In
verbis

(id.
268972299
, págs.
585/587)
:

“
Referido apenado foi condenado à pena 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime

fechado, e ao pagamento de 933 (novecentos e trinta e três) dias-multa, pela prática do
delito

descrito
no art. 33, caput, c/c art. 40, inciso I, ambos da Lei nº. 11.343/06, consoante guia à seq. 01.

À seq. 33 foi juntada a guia de execução penal expedida nos autos 016/2009, da Segunda Vara de

Pontes e Lacerda, em que foi condenado à pena de 09 (nove) anos de reclusão e o pagamento de
120 (cento e vinte) dias-multa
, em regime inicial fechado.

Progrediu ao regime semiaberto em 13.04.2021, conforme decisão datada de 12.04.2021
à
seq. 109.

No mesmo ato judicial foi determinada a suspensão da guia 01 até a condenação definitiva.

À seq. 168 foi proferida sentença extintiva da punibilidade reconhecendo o cumprimento integral da

pena imposta na guia 02, (autos n° 997-49.2009.811.0013) – condenado como incurso no art. 157, §2°, I, II e IV, do CP, à pena de 09 anos de reclusão.

O Ministério Público e a Defesa requereram a certificação acerca do trânsito em julgado da Guia 01 (seq. 187 e 191).

Os pedidos foram acolhidos, conforme despacho de seq. 197. À seq. 220 juntou-se, novamente, a guia

de execução penal referente à guia 02, que já foi extinta pelo Juízo (seq. 168).

À seq. 226, por sua vez, foi anexada nova guia de execução penal expedida nos autos n. 0003144-87.2014.8.11.3601. Fora irrogada em desfavor do apenado a reprimenda de 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, no regime inicial fechado e 641 (seiscentos e quarenta e um) dias-multa. A

sentença penal condenatória afirma que o apenado permaneceu preso de 27/02/2014 a 28/06/2015.

O sentenciado foi preso para dar início ao cumprimento da pena em 05/07/2024, o que se confirma

através do Comunicado de Mandado de Prisão n. 1003421-22.2024.8.11.0013, deste Juízo, em

trâmite no
PJe
”.

No mesmo ato judicial, este juízo determinou a unificação das penas e elaboração de novo cálculo,

fixando regime fechado para cumprimento de pena.

Ainda, determinou que se requisitasse ao juízo sentenciante cópia do alvará de soltura cumprido em

28/06/2015, nos autos 0003144-87.2014.8.11.3601.

Foi anexado o atestado de pena ao
sequencial 311
.

Em sua manifestação a defesa requer a fixação do regime semiaberto para cumprimento de pena (Seq.

313.1), argumentando que a pena remanescente é inferior a oito anos.

Na sequência,
foi juntada a guia de execução penal relacionada ao processo de n° 000947-
23.2018.4.01.3601
.
[
...]”

Com a juntada da referida guia e consequente unificação das penas, o juízo singular corretamente readequou o regime prisional, mantendo o regime fechado anteriormente fixado.

In
casu
, a
soma das
reprimenda
s impostas totaliza 15
anos
e
9
meses
de reclusão,
restando, após o cômputo das remições e detrações, uma
pena remanescente de aproximadamente
6
anos e
3 me
s
es (id.
268972299
, págs. 589/590).

Ademais,
destac
o
que a fixação do regime prisional deve observar, além do
quantum
de pena, os antecedentes e a reincidência do apenado, nos termos do art
.
33 do Código Penal e, em sede de execução, à luz do art
.
111 da Lei de Execução Penal, que expressamente dispõe:

“
Quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, observada, quando for o caso, a detração ou remição.

Parágrafo único.
Sobrevindo condenação no curso da execução, somar-se-á a pena ao restante da que está sendo cumprida, para determinação do regime.
”

A
o contrário do que sustenta a defesa, o agravante foi considerado reincidente na última condenação
(Ação Penal n.
0003144-87.2014.4.01.3601
)
, circunstância que impõe a aplicação dos critérios legais de regime mais gravoso, não sendo suficiente, por si só, o cômputo do
quantum
da pena remanescente para autorizar a modificação do regime.

Sobre o tema
, a jurisprudência é pacífica no sentido de que, havendo nova condenação com unificação de penas, os efeitos da reincidência se estendem à totalidade dos delitos, ensejando o restabelecimento ou a man
utenção de regime mais gravoso.

Nesse sentido
, é o entendimento do Supremo Tribunal Federal
:

“[...]
Estabelece o art. 111, parágrafo único, da Lei de Execução Penal, que, [sobrevindo] condenação no curso da execução, somar-se-á a pena ao restante da que está sendo cumprida, para determinação do regime. E, nesse contexto, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal fixou-se no sentido de que
“[a] unificação das penas, em razão de superveniência de nova condenação, tem como consequência a extensão dos efeitos da reincidência à totalidade dos delitos
.
[
...]
”

(RHC 247563
AgR
,
Rel.

Cristiano Zanin
,
1ª
Turma, j
.
19
.
11
.
2024,
DJe
21
.
11
.
2024
,

p.
22
.
11
.
2024)

Além disso, ressalto
que a atuação do Juízo da Execução Penal encontra limites na coisa julgada material e no título executivo judicial, não lhe sendo lícito modificar os critérios fixados na sentença condenatória, exceto nos casos expressamente autorizados por lei, o que não se configura na presente hipótese.

Dessa forma
, diante da ausência de elementos autorizadores para a alteração do regime, e considerando a unificação das penas com fixação do regime fechado por força da nova condenação e da reincidência do agravante, revela-se acertada a decisão combatida.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame
,
mas, no mérito,
RECURSO
DE AGRAVO EM EXECUÇÃO
DESPROVIDO
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, mantendo
incólume
a
r
.
decisão combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025